Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS AJUSTES. CREDOR FIDUCIÁRIO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. PERÍCIA JUDICIAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. CONSERTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABATIMENTO EM FACE DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A despeito de serem autônomos, quando em si considerados, os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrados são interdependentes, uma vez que a alienação do veículo somente se aperfeiçoa mediante a disponibilização do capital pelo banco à vendedora do veículo. A instituição financeira que, por meio de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, concede crédito ao consumidor para aquisição de veículo possui legitimidade para responder, solidariamente com os demais fornecedores, em caso de vício de produto que o torne inadequado ou impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A teor do que dispõe o artigo 18, do diploma consumerista, havendo vício em produto, e caso este não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, abrem-se ao consumidor 3 possibilidades, à sua escolha, a saber: i) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; iii) o abatimento proporcional do preço. Ante a efetiva constatação, por intermédio de laudo pericial produzido em juízo, da existência de defeito de fabricação em veículo zero quilômetro adquirido, e que não foi solucionado no prazo legal, impõe-se a dissolução dos contratos de compra e venda e de financiamento celebrados para tanto, com a consequente devolução do valor pago, que será arcado, de maneira solidária, pelos fornecedores. Evidenciada a existência de vício no veiculo, e subsistente este mesmo após sucessivas visitas à concessionária, faz jus a parte adquirente ao recebimento integral da quantia paga pelo bem, afigurando-se descabida a pretensão de abatimento do valor referente à desvalorização natural deste, mormente porque a resolução contratual decorre de conduta ilícita praticada pelos próprios integrantes da cadeia de consumo, que não franquearam nenhuma das opções descritas na legislação consumerista à compradora, mesmo após a devolução do bem. A frustração da legítima expectativa de receber e usar veículo novo, que, naturalmente, imagina-se menos suscetível a vícios, aliada, ainda, à angústia vivenciada em razão da ausência de conserto de defeito de fabricação, mesmo após diversas visitas à assistência técnica, rende ensejo à compensação pecuniária pelos danos morais experimentados. A compensação por danos morais deve ser fixada considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a sua função reparatória e penalizante. O arbitramento do quantum indenizatório em montante que observe o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto não reclama alteração.